Tribunal: TJMT
Processo: 1029518-94.2021.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029518-94.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VANDIQUE MENDONCA SOUTO - CPF: 053.720.091-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MACYEL FERREIRA SILVA - CPF: 024.617.521-41 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA
A
BUSCA
DOMICILIAR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
APELO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas
,
à pena de
06 anos
, 09 meses e 20 dias
de reclusão, em regime inicial fechado
, e

500
dias-multa
.

2. Fatos relevantes:
(i)
existência de denúncias anônimas de comercialização de entorpecentes na residência do apelante; (
ii
) apelante que, ao avistar os policiais,
tentou correr para o interior da residência e quebrou o seu celular para evitar a atuação policial, contexto em que os agentes
policiais
avistaram plantação de maconha no quintal; (
iii
) revista pessoal e domiciliar que culminaram na apreensão de porções de cocaína em saquinhos plásticos, balança de precisão, dinheiro e três vasos de maconha; e (
iv
) relatos testemunhais uníssonos dos policiais acerca da materialidade
, da
autoria e
da
confissão informal
espontânea
do apelante de que comercializava cada grama de cocaína pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da nulidade da
busca domiciliar e a inadmissibilidade da prova obtida
, com a consequente absolvição por ausência de materialidade delitiva
;
e
(
ii
) absolvição
do tráfico de drogas

em razão da fragilidade probatória e negativa de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem:(
i
) saber se a revista domiciliar foi
precedida
de fundadas razões apta a legitimá-la;
e
(
ii
) se há provas suficientes para amparar a condenação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, oingresso dos agentes de segurança pública no domicílio mostra-se devidamente justificado no caso em que o acusado, ao visualizar a viatura policial, sai correndo para o interior de sua residência, em atitude suspeita (STF, HC n. 169.788/SP).

6. Não há falar em nulidad
e da busca domiciliar realizada, tendo em vista que,
ao perceber a aproximação da viatura policial, o apelante saiu correndo para o interior da residência e quebrou o seu celular no intuito de frustrar a atuação policial, contexto em que os agentes estatais visualizaram plantação de maconha em vasos no quintal e sacos plásticos para embalar entorpecentes, levantando fundada suspeita a respeito do tráfico de drogas.

7.

A materialidade e
a
autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas
nos autos
pela apreensão
de
porções
de cocaína
, balança de precisão, dinheiro e sacos plástic
os para embalar entorpecentes,
bem como pelos depoimentos
colhidos nos autos
, que evidenciam a finalidade mercantil
da droga.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5º, XI; e
Lei n. 11.343/06,
arts
. 28, § 2º,
e 33
; e CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n. 603.616/RO,
Tema n. 280, e HC n.
169.788/SP
; TJMT, RVC n.
1000642-36.2024.8.11.0000

e
Enunciados da TCCR/TJMT n. 0
7 e 08
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Vandique
Mendonça Souto

contra a sentença proferida pelo Juízo da
5
ª
Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
, nos autos da ação penal n.

1029518-94.2021.8.11.0003
,
que
o
condenou pela prátic
a do
s
crime
s
descrito
s
no
s
art. 33
,
caput
,

da Lei n. 11.343/06, à pena de
0
6
(
seis
) ano
s
, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa
(id.
226845255
).

Nas razões recursais,
o
apelante almeja
, preliminarmente,
o reconhecimen
to da nulidade da busca

domiciliar realizada

sem justa causa,
com o reconhecimento da inadmissibilidade das provas e a absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva.

No mérito
, requer
a absolvição
por insuficiência de provas, em atenção à negativa de autoria e ao princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id.
226845269
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pela rejeição da preliminar e
pelo
improvimento
do apelo (id.
226845271
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pel
a rejeição da preliminar e, no mérito, pelo

desprovimento
do recurso (id.
236072660
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Vandique Mendonça Souto
foi denunciado como incurso nos art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
Consta do incluso inquérito policial que na data de 19/11/2021, por volta das 21h00min, na residência situada na Rua 03, n. 18, Bairro Alfredo de Castro, nesta cidade, o denunciado VANDIQUE MENDONÇA SOUTO foi preso em flagrante delito por vender, guardar e manter em depósito 03 (três) porções, perfazendo 26,940 g (vinte e seis gramas e novecentos e quarenta miligramas), e 03 (três) porções, pesando 1,140 g (um grama e cento e quarenta miligramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (03 porções), de COCAÍNA, e, as últimas (03 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial Preliminar de fls. 27/33, ID 71491341.

São dos autos que no dia e hora supracitadas, após receber delação de que estava ocorrendo o tráfico de drogas no referido endereço, a Polícia Militar se deslocou ao local indicado e se deparou com o denunciado, que, ao notar a presença policial, tentou empreender fuga, ao passo que, de maneira intencional, quebrou o seu aparelho celular, visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho”, para que seus membros assim procedam quando da iminência de serem abordados.

Entretanto, Vandique foi interceptado, sendo que, em revista pessoal, os policiais apreenderam com ele a quantia de R$ 102,00 (cento e dois reais), em dinheiro.

Diante da justa causa, os policiais realizaram busca, logrando apreender as referidas plantas de cannabis sativa que estavam no quintal, e, no teto do imóvel, as porções de cocaína, além de várias embalagens plásticas utilizadas para acondicionar drogas, e 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) aparelhos celulares, marcas LG e Moto G, e outros objetos sem origem comprovada (Termo de apreensão, fl. 07, ID 71491341).

Indagado, o denunciado confessou a prática do tráfico de drogas.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (uma) executivo de pena pelo crime de tráfico de drogas (Numeração Única: 2000597-56.2020.811.0064, Código: 20055540, Número/Ano: -/2020), bem como 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas (Autos nº 1026827-10.2021.8.11.0003). Em Pedra Preta/MT 02 (duas) ações penais, sendo uma pela prática do crime de homicídio culposo (Numeração Única: 1946-94.2019.811.0022 – Código: 78577), e, outra, por tráfico de drogas (Numeração Única: 1299- 36.2018.2018.811.002, Código 69502)(...)”
(id. 226845687).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal proposta para condená-lo pelo crime imputado.

1. Preliminar de nulidade da busca domiciliar:

Nesta instância, a defesa sustenta que as provas colhidas nos autos estão eivadas de nulidade, haja vista que o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu sem que houvesse fundadas razões para tanto, ressaltando que o apelante “
já estava dentro dos perímetros de sua residência quando os policiais o viram, então sendo preso dentro de sua própria casa
”, razão pela qual requer a absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva.

Sem razão, contudo.

No tocante à inviolabilidade do domicílio, imperioso ressaltar que, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto. O próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial, como disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, a fim de que a casa não se transforme em garantia de impunidade de crimes.

Sobre o tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou, em sede de repercussão geral, o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito, mesmo em período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem que no interior da residência esteja ocorrendo situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, cível e disciplinar do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados, devendo ser observado o controle judicial diferido ou
a posteriori
(
RE n. 603.616/RO
, Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.5.2016,
Tema 280
de Repercussão Geral).

Em sede investigativa, os policiais
Wellington Alves da Silva
e
Douglas Macyel Ferreira Silva
relataram as circunstâncias da prisão em flagrante do apelante, nestes termos:

“(...)
esta guarnição do grupo de apoio (gap 01) realizava rondas pela rua 03 do bairro Alfredo de castro, pois segundo denúncias anônimas nesta rua estaria ocorrendo de forma constante o comercio de entorpecentes. deste modo avistamos um indivíduo em frente uma residência no referido endereço, que ao avistar a aproximação da guarnição correu do local, não sendo possível localizá-lo.
no entanto percebemos que um indivíduo que se encontrava no quintal desta morada ao avistar a guarnição tentou correr para se esconder
,
sendo que antes de conseguir seu intento fora contido pela guarnição
.
Já no quintal da residência localizamos 03 (três) pés de maconha, e em continuidade nas buscas localizamos as porções de substância análoga a cocaína escondidas no teto, na estrutura entre a telha e o madeiramento. Também fora localizado neste local diversos saquinhos plásticos transparentes, balança de precisão, R$ 102,00 (cento e dois reais em dinheiro),
aparelho de televisão e diversos outros itens descritos no boletim.
Que o dinheiro descrito se encontrava no bolso do conduzido, e este ao ser chegado ainda constou em seu desfavor um mandado de prisão pelo ilícito de tráfico de entorpecentes, mandado este de número: 2000597-56.2020.8.11.0064.01.0001-19
, o qual segue em anexo.

Vale frisar que o próprio conduzido ao perceber que seria detido jogou seu celular no chão quebrando-o
.
Em conversa com o conduzido este nos informou que comercializava cada 1 grama de substância análoga a cocaína por R$ 50,00 (cinquenta reais).
Diante da materialidade encontrada o suspeito fora entregue nesta delegacia sem lesões corporais para que seja formalizado seu respectivo flagrante
” (id. 226845679).

Na fase policial, o apelante reservou-se do direito de permanecer em silêncio.

Em juízo, o policial
Wellington Alves da Silva
declarou que estavam recebendo muitas denúncias de que na rua e bairro em questão estava ocorrendo o tráfico de drogas. Em rondas pelo local, se depararam com dois indivíduos em frente da residência, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura, se evadiram. Em seguida, um deles foi localizado dentro de um quintal, sendo dada ordem de parada e para que colocasse a mão na cabeça, porém, neste momento ele pegou o celular, jogou no chão e o quebrou a fim de esconder as provas que tinha a respeito do tráfico (mídias, id. 226845253).

Relatou que foi possível visualizar que próximo ao quintal tinha uns vasinhos com três pés de maconha plantando e embalagens plásticas para embalar entorpecentes. Aduziu que, no decorrer da conversa, o apelante admitiu que morava ali e que realizava o tráfico em sua residência. Em buscas pela residência, encontraram escondidas entre o telhado e o madeiramento as porções de cocaína que ele utilizava para a venda, além de balança de precisão e demais utensílios que possivelmente era moeda de troca dados pelos usuários (mídias, id. 226845253).

Aduziu que no bolso do apelante havia dinheiro e, em verificação ao nome dele, constatou um mandado de prisão pelo crime de tráfico de entorpecentes e ele revelou que vendia cada grama de cocaína por cerca de R$ 50,00 (cinquenta reais) (mídias, id. 226845253).

A testemunha
Douglas Macyel Ferreira Silva
, policial militar, também confirmou judicialmente que receberam denúncias a respeito da comercialização de drogas nesta residência, quando adentraram na rua indicada, viram um cidadão na frente da casa e, logo que avistou a viatura, saiu correndo.

Ao se aproximarem desta residência, viu o apelante escondido atrás do muro, jogaram a lanterna, ele saiu correndo e quebrou o celular, momento em que viram três pés de maconha na casa.

Na sequência, localizaram as porções de cocaína e balança de precisão no imóvel. Ressaltou que o apelante tinha mandado de prisão pela prática do tráfico de drogas, o qual revelou durante a abordagem que vendia cada grama de cocaína por R$ 50,00 (cinquenta reais) (mídias, id. 226845253).

Interrogado em juízo, o apelante alegou ligeiramente que não possui relação com o fato imputado (mídias, id. 226845253).

Como se sabe, os depoimentos dos agentes estatais constituem meio de prova idôneo a amparar o decreto condenatório quando harmônico com as demais provas [
enunciado n. 08
da TCCR/TJMT], mormente no caso, em que se observa que referidos testemunhos mostram-se uníssonos, não havendo elementos que o maculem.

Neste cenário,
não se observa a alegada nulidade na busca e apreensão domiciliar realizada, tendo em vista que a ação dos agentes policiais no caso concreto foi devidamente justificada por fundadas razões indicativas de que no interior da residência ocorria a prática do tráfico de entorpecentes.

Destaca-se que as denúncias anônimas acerca do comércio ilícito de drogas inicialmente motivaram os policiais a se deslocarem ao local indicado, ocasião em que o apelante, ao perceber a aproximação da viatura policial, saiu correndo e quebrou o seu celular no intuito de frustrar a atuação policial, contexto em que os agentes estatais visualizaram plantação de maconha em vasos no quintal e sacos plásticos para embalar entorpecentes, levantando fundada suspeita da prática do ilícito penal imputado.

Em sentido semelhante, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu recentemente que o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio mostra-se devidamente justificado no caso em que o acusado, ao visualizar a viatura policial, sai correndo para o interior de sua residência, em atitude suspeita.

Na ocasião, consignou-se que "
a justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
". (STF, HC n. 169.788/SP, Redator Min. Alexandre de Moraes, j. 01/03/2024).

No mesmo sentido, a Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Sodalício proferiu a seguinte decisão:

“(...) O contexto antecedente à apreensão da droga se traduz em fundadas razões para a busca domiciliar quando decorre de informações específicas sobre guarda de material ilícito na residência e fuga de agente para local incerto (STF, AgRg no RE nº 1.447.032/CE; HC nº 233.986/SP; STJ, AgRg no HC nº 845.181/SP).

A Polícia Judiciária Civil detém competência para apuração das infrações penais (CF/88, art. 144, § 4º) e

o ato de correr, em via pública ao avistar viatura policial, deve legitimar imediatamente os desdobramentos dos trabalhos investigativos, dentre os quais a busca domiciliar e pessoal, sob pena de tornar inócuo o desempenho da função de policiamento conferida pelo legislador constituinte aos agentes estatais
.

“Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.” (STF, HC nº 169788/SP)

Os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras, “não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese” (STF, RHC nº 1.349.297).
“O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.” (TJMT, RvC nº 1023588-36.2023.8.11.0000) (...)
(TJMT, Revisão Criminal n. 1000642-36.2024.8.11.0000, Relator: Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJe 13/06/2024).

Sendo assim, diante de fundadas razões da traficância de drogas, os agentes policiais cumpriram seu dever de zelar pela saúde pública, adentrando o imóvel escudados pela Constituição da República, retirando de circulação os entorpecentes apreendidos.

O tipo penal de tráfico ilícito de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pode se consumar mediante a prática de qualquer um dos verbos nucleares veiculados no dispositivo em comento.

Evidentemente, a execução de algumas das condutas mencionadas se protrai no tempo, caracterizando o denominado crime permanente. É o que ocorre com o comportamento de “
ter em depósito
” ora atribuído ao apelante.

Desse modo,
presentes fundadas
razões no caso concreto de que no interior da residência do apelante ocorria o cometimento do crime de tráfico de drogas, o estado de flagrância permitia a busca domiciliar realizada.

Assim, não há falar em ilegalidade na apreensão do material tóxico, sendo descabida a absolvição do apelante por ausência de materialidade delitiva.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

2. Pleito absolutório:

Noutro ângulo, a defesa pugna pela absolvição do apelante em virtude da fragilidade probatória, considerando a ausência de monitoramento anterior e de registro das denúncias anônimas ou de indicativos de que no local ocorria a comercialização de drogas, além da negativa de autoria.

No caso, a materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 226845674), termo de exibição e apreensão (id. 226845673), laudos preliminar de constatação e definitivo (ids. 226845202 e 226845678), que indicam a apreensão de três porções/pedras de
cocaína
embaladas em saquinhos plásticos [
26,940g
.], três plantações de
maconha
[
1,140g
], balança digital pequena, diversos saquinhos plásticos, R$ 102,00 (cento e dois reais) e dois aparelhos celulares com as telas danificadas.

A autoria do apelante é evidenciada pelo auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos testemunhais produzidos em ambas as fases da persecução criminal.

Conforme os depoimentos acima pontuados, infere-se que o apelante guardava e mantinha em depósito porções de
cocaína
, aproximadamente
27g
., acondicionada no teto da casa, na estrutura entre a telha e o madeiramento, embaladas em saquinhos plásticos de modo próprio para a venda, além de balança de precisão e a quantia de R$ 102,00 (cento e dois reais) em seu bolso, e, segundo os relatos testemunhais, o recorrente revelou espontaneamente que vendia cada grama da cocaína por R$ 50,00 (cinquenta reais), fatores que evidenciam a finalidade disseminatória da droga apreendida.

Nessa perspectiva, a conduta perpetrada pelo apelante amolda-se perfeitamente aos verbos nucleares previstos na norma penal e, em razão de o tráfico de drogas ser tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [
enunciado n. 07
da TCCR/TJMT].

Ademais, consta da sentença que o apelante foi condenado definitivamente nos autos da ação penal n. 1026827-10.2021.8.11.0003 pela prática do tráfico ilícito de entorpecente na data de 10/10/2021, ou seja, no mês anterior ao crime apurado nestes autos, bem como na ação penal n. 0003552-94.2020.8.11.0064, o que evidencia a reiteração delitiva em crime desta natureza, fator também a ser ponderado para fins de avaliar a destinação da droga, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06.

Logo, revela-se descabido o acolhimento do pedido absolutório, porquanto comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

3. Conclusão:

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar e
desprovejo
o recurso interposto por
Vandique Mendonça Souto
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024